Tribunal: STF
Processo: Rcl 41448
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Luciano Pereira Gonçalves em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (autos nº 0710367-26.2017.8.07.0018), que reconheceu a prescrição da pretensão do ora reclamante, bombeiro militar, de promoção à graduação de 1º sargento em ressarcimento de preterição.
    2.  O reclamante alega violação à autoridade das decisões proferidas no MS 28.279, Relª. Minª. Ellen Gracie; no MS 26.860, Rel. Min. Luiz Fux; e no MS 29.219, Rel. Min. Teori Zavascki., nas quais teria sido reconhecida a não decadência do direito de revisão do ato administrativo diante de flagrante situação de inconstitucionalidade. Sustenta que o ato que promoveu outros militares, menos antigos do que o reclamante, teria sido praticado sem motivação (vício insanável), o que afrontaria os arts. 37 e 42 da Constituição, bem como o princípio da hierarquia do militar. 
    3.  É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).
    5.  A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II).  
    6. Verifico que o reclamante não aponta nenhum precedente vinculante desta Corte que teria sido desrespeitado pelo ato reclamado. Cita, para embasar sua argumentação, o entendimento firmado nos MSs 28.279, Relª. Minª. Ellen Gracie; 26.860, Rel. Min. Luiz Fux; e 29.219, Rel. Min. Teori Zavascki, no sentido de que não há que se falar em decadência do direito de revisão do ato administrativo diante de flagrante situação de inconstitucionalidade. Contudo, tais precedentes consubstanciam processos de índole subjetiva, dos quais o reclamante não foi parte, além de serem desprovidos de eficácia erga omnes ou efeitos vinculantes, o que afasta o cabimento da reclamação. 
    7. Tanto a alegação de ofensa a precedente não vinculante quanto a alegação de ofensa ao direito objetivo não dão ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal nas Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e Rcl 5.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051 AgR, sob a minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 
    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. 
    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 
    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.” 
    8. Por fim, o autor parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, para postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de forma regular, o que não é admitido por esta Corte. Advirto, por oportuno, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. 
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido cautelar. 
    Publique-se.
          Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator